Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO PAGO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. SERVIÇO DE SEGURANÇA DA TRANSAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FALHA. FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PELA CONSUMIDORA. ACESSO À CONTA POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. ROMPIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A consumidora que se coloca em situação de extrema vulnerabilidade ao buscar meios não oficiais das empresas e, em seguida, repassa dados aos quais somente ela tinha acesso, permitindo o ingresso em sua conta e o dispêndio de seu dinheiro, em clara negligência ao mínimo dever de cuidado.
2. Verificado que o acesso à conta da consumidora ocorreu, não por uma falha de segurança na plataforma das rés, mas sim porque os procedimentos de segurança não foram observados por aquela, não há que se falar em falha ou má prestação de serviço, o que afasta a responsabilidade das rés, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva daquela.
3. Apelação conhecida e desprovida.